Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706531-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MURILO ALENCAR LOPES RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TERCEIRIZADOS. CONTRATAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui, em regra, apenas mera expectativa de direitos. Todavia, adquire direito subjetivo à nomeação caso consiga comprovar que I) surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e que II) existe interesse da Administração Pública em preencher essas vagas. 2. Resta inviabilizada a pretensão de nomeação do candidato quando ausentes provas sobre a ocorrência de qualquer situação extraordinária que garanta ao requerente, aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação. 3. A alegação de contratação precária de terceirizados para o exercício de atividades de bilhetagem não merece prosperar, uma vez que o termo aditivo ao contrato firmado com a empresa foi firmado em momento anterior a homologação do resultado final do concurso público objeto da presente demanda, o que não configura preterição dos candidatos aprovados no certame. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, caput, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, porque o acórdão recorrido não teria observado as regras constantes do edital do certame; b) artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXIII, 7o, inciso XII, a 11, 24, inciso XIV, 170, incisos III, VII e VIII, e 193, 212, § 5o, 218, § 4o, e 227, todos da CF, porquanto a terceirização das atividades-fim empresariais violaria os direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores, esvaziando a função social da empresa e transgredindo a regra constitucional do concurso público no âmbito das empresas estatais exploradoras de atividade econômica; e c) artigos 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria deixado de apreciar prova documental trazida aos autos, qual seja, termo aditivo referente ao contrato 001/2010 com a empresa TACOM Projetos de Bilhetagem Inteligente Ltda (contrato de terceirização de pessoal), sendo que a recorrida, ao invés de realizar concurso para preencher vagas, preferiu fazer contrato temporário. Entende que deve ser reconhecido o seu direito à nomeação ao cargo pretendido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do TST, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JULIANA AGUIAR SOARES, OAB/DF 39.729 e LUIZ CLAUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR, OAB/DF 48.054 (ID 27974586). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 832 da CLT e 371 do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Na hipótese, o apelante/autor foi aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro reserva, conforme o próprio requerente alegou em sua peça de apelação, a saber: (...) no caso em tela o Recorrente foi aprovado na 167o colocação, para o cargo de OTM – Operador de Transporte Metroferroviário, onde o edital previa 86 (oitenta e seis) vagas. Sucede que, ao compulsar os autos, é forçoso concluir pela ausência de provas quanto à nomeação de qualquer candidato aprovado em posição inferior ao requerente, uma vez que o último candidato convocado restou classificado na posição imediatamente anterior ao apelante/autor (...) Conforme documentos juntados, só foram contratados apenas 35 (trinta e cinco) aprovados para o cargo de OTM, sendo que o número de vagas ofertadas em edital foi de 86 (oitenta e seis). Ademais, também não há provas quanto à suposta contratação de terceirizados durante a vigência do concurso para o cargo no qual o apelante/autor foi aprovado dentro do número de vagas do cadastro reserva (...). Portanto, sem razão o apelante/autor, uma vez que as provas dos autos não conduzem à verificação de qualquer situação extraordinária que garanta ao candidato, aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação” (ID 22807774). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “O termo aditivo ao contrato no 001/2010, foi firmado com a empresa Tacom, no intuito de cumprir determinação judicial, em momento anterior à homologação do resultado final do concurso público, objeto da presente demanda (...)” (ID 22807774). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente” (RMS 65.766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXIII, 7o, inciso XII, a 11, 24, inciso XIV, 37, caput, incisos I, II, III e IV, 170, incisos III, VII e VIII, e 193, 212, § 5o, 218, § 4o, e 227, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Da mesma forma, o especial não merece subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos JULIANA AGUIAR SOARES, OAB/DF 39.729 e LUIZ CLAUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR, OAB/DF 48.054 (ID 27974586). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027